Tribunal: TJSP
Processo: 1001132-86.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou a demanda improcedente – Descabimento – Réu que comprovou a origem dos débitos protestados – Legitimidade dos protestos – Ausência de dano moral – RECURSO DESPROVIDO.